Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745603-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: CONCEICAO APARECIDA MONTEIRO DE GODOY D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada CONCEICAO APARECIDA MONTEIRO DE GODOY para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, ID 42779850. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator